Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DISPENSÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (DOIS APELANTES). ABSOLVIÇÃO MANTIDA (TERCEIRO RECORRIDO). DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por dois réus e pelo Ministério Público contra sentença que: (i) condenou dois apelantes pelo art. 155, § 4o, III e IV, do CP, fixando-lhes penas privativas de liberdade em regime semiaberto e dias-multa; e (ii) absolveu o terceiro recorrido do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. As defesas alegam nulidade por suposta falta de acesso integral à prova emprestada e insuficiência probatória; o Ministério Público busca a condenação do recorrido por receptação.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) Nulidade por cerceamento de defesa (prova emprestada; transcrição integral das interceptações); (ii) Autoria e materialidade do furto qualificado atribuídos aos dois apelantes; (iii) Pretensão ministerial de condenação do recorrido por receptação; (iv) Dosimetria, inclusive deslocamento de qualificadora para a primeira fase e fração de exasperação.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de nulidade. Inexistente cerceamento de defesa. Constatou-se que a prova emprestada foi regularmente compartilhada, assegurado às partes o acesso integral aos arquivos e às decisões autorizadoras, sendo prescindível a transcrição completa das interceptações, desde que disponíveis os trechos relevantes. Ausência de demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.
4. O conjunto probatório — composto por relatórios técnicos, dados de Estação Rádio Base (ERB), comunicações interceptadas e depoimentos colhidos sob contraditório — comprova a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de chave falsa (art. 155, § 4o, III e IV, CP). A confissão parcial de um dos réus, corroborada por elementos objetivos, reforça a autoria e a coautoria delitivas, afastando a tese de negativa de participação.
5. Receptação (art. 180, CP) . Ausência de apreensão da motocicleta, de posse ou de elemento objetivo que comprove o dolo de receptar no evento específico. A transferência bancária isolada não supera a dúvida razoável (art. 386, VII, CPP). Absolvição mantida.
6. Correta a valoração negativa de circunstâncias judiciais e o deslocamento de uma qualificadora (concurso de pessoas) para a primeira fase, mantendo-se a outra (emprego de chave falsa) para qualificar o tipo, sem bis in idem. Frações e regime preservados.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos e não providos.